Tribunal: TJPA
Processo: 0820934-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820934-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BAIXA DE GRAVAME NO SNG. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. TEMA 816/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Banco Safra S/A contra acórdão que, ao julgar agravo interno em agravo de instrumento, manteve a responsabilidade solidária do credor fiduciário pelo pagamento de IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, enquanto não comprovada a efetiva transferência da propriedade junto ao DETRAN. O embargante sustenta omissões quanto à equiparação da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) à comunicação prevista no art. 134 do CTB, à incidência do art. 1.365 do CC, à compatibilização da Lei Estadual nº 6.017/96 com os arts. 121 e 124 do CTN, à aplicação de precedente do STJ e ao entendimento firmado pelo STF no Tema 816, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a equiparação da baixa do gravame no SNG à comunicação de transferência prevista no art. 134 do CTB; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação quanto ao art. 1.365 do CC; (iii) determinar se o julgado deixou de analisar a compatibilidade da Lei Estadual nº 6.017/96 com os arts. 121 e 124 do CTN; (iv) verificar se houve omissão quanto a precedente do STJ invocado; e (v) examinar se caberia manifestação sobre o Tema 816 do STF, relativo ao teto de 20% da multa moratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado afirma expressamente que a mera baixa do gravame no SNG não comprova a efetiva transmissão da propriedade do veículo, pois extingue apenas a garantia fiduciária, sem operar alteração automática da titularidade no registro do DETRAN.

5.A decisão enfrenta a tese relativa ao art. 134 do CTB ao consignar que a responsabilidade tributária somente cessa com a comprovação da alteração formal da propriedade junto ao órgão executivo de trânsito, inexistindo omissão pelo fato de não acolher a conclusão defendida pela parte.

6.O julgado reconhece que a quitação extingue a garantia fiduciária, mas distingue o plano obrigacional do plano administrativo-registral, afastando a alegada incidência do art. 1.365 do CC como causa automática de exclusão da responsabilidade tributária.

7.A responsabilidade solidária é mantida com fundamento na Lei Estadual nº 6.017/96 e na circunstância objetiva de o credor fiduciário constar como proprietário no registro oficial, sendo suficiente, para fins dos arts. 121 e 124 do CTN, a titularidade formal perante o órgão de trânsito.

8.Não há obrigatoriedade de enfrentamento expresso de todos os precedentes invocados pelas partes quando a tese jurídica por eles sustentada é rejeitada de forma fundamentada.

9.A controvérsia decidida no acórdão restringe-se à legitimidade passiva e à responsabilidade tributária pelo IPVA, não havendo deliberação específica sobre o percentual de multa moratória, de modo que a invocação do Tema 816 do STF configura inovação inadequada à via dos embargos declaratórios.

10.Consideram-se enfrentados os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, ainda que não haja menção nominal a todos os artigos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não equivale à transferência formal da propriedade do veículo perante o DETRAN para fins de exclusão da responsabilidade tributária por IPVA.

3.A responsabilidade solidária do credor fiduciário pelo IPVA subsiste enquanto seu nome constar como proprietário no registro oficial do órgão de trânsito.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria que não integrou o objeto decisório do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, arts. 489, §1º, VI, 926, 927 e 1.025; CTB, art. 134; CC, art. 1.365; CTN, arts. 121 e 124, I; CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual nº 6.017/96; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 6º, I; Resolução CONTRAN nº 320/2009; Portaria nº 345/2021/DS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.854.466/PR, Rel. Min., 2ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, EDcl no AREsp nº 2.481.416; STF, RE nº 882.461/SC (Tema 816 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO SAFRA S/A
, em face de acórdão de ID.
30764802
proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar o recurso, manteve a responsabilidade solidária do credor fiduciário pelo pagamento de IPVA incidente sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, enquanto não comprovada a efetiva transferência da propriedade junto ao DETRAN.

Na origem, cuida-se de demanda relacionada à cobrança de IPVA, no bojo da qual se discute a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo da execução fiscal, bem como a extensão de sua responsabilidade tributária.

O acórdão embargado assentou que a mera comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não se revela suficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo, porquanto tal ato eletrônico apenas informa a extinção da garantia fiduciária, não operando, por si só, a transferência de titularidade no registro do órgão de trânsito. Destacou-se, ainda, que, enquanto não comprovada a alteração formal da propriedade junto ao DETRAN, o credor fiduciário, que figura como proprietário nos assentamentos oficiais, permanece responsável solidário pelos tributos incidentes sobre o bem.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado.

Em suas razões (Id. 31057011), alega, preliminarmente, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a tese de que a sistemática do Sistema Nacional de Gravames – SNG, instituída e regulamentada pelo DETRAN/PA (Portaria nº 345/2021/DS) e pelo CONTRAN (Resolução nº 320/2009, art. 9º), equivaleria à comunicação de transferência de propriedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja redação passou a admitir documento eletrônico para tal finalidade.

Argumenta que, ao efetuar a baixa do gravame após a quitação integral do contrato, a instituição financeira comunica automaticamente o órgão de trânsito, em tempo real, cessando qualquer vínculo jurídico com o bem, não podendo ser mantida como responsável tributária por fato gerador posterior. Sustenta que tal comunicação eletrônica, nos termos da Resolução CONTRAN nº 320/2009, configura verdadeira informação de transferência de titularidade.

Afirma, ainda, que o acórdão, embora tenha mencionado o art. 1.365 do Código Civil na ementa, não analisou adequadamente sua incidência sobre o caso concreto, notadamente quanto à vedação de o credor fiduciário incorporar o bem ao seu patrimônio após a quitação do débito, circunstância que, segundo defende, reforçaria sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPVA.

Sustenta, outrossim, omissão quanto à compatibilização da Lei Estadual nº 6.017/96 com os arts. 121 e 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, especialmente no que concerne à exigência de “interesse comum na situação que constitua o fato gerador” como pressuposto para a solidariedade tributária. Defende que, após a baixa do gravame, não subsistiria interesse comum apto a justificar a responsabilização solidária.

Invoca, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos EDcl no AREsp nº 2.481.416, segundo o qual, uma vez realizada a comunicação do gravame junto ao SNG pela instituição financeira, considera-se informada a transferência de titularidade do veículo, nos termos do art. 134 do CTB, argumento que, segundo sustenta, não teria sido enfrentado de modo específico pelo acórdão.

Aponta ainda omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 882.461/SC (Tema 816 da repercussão geral), julgado em fevereiro de 2025, com publicação em abril de 2025, segundo o qual as multas moratórias instituídas pelos entes federados devem observar o teto de 20% do débito tributário. Aduz que, no caso concreto, foi aplicada multa moratória no percentual de 36%, nos termos do art. 6º, inciso I, da Lei Estadual nº 6.182/98, vigente à época da inscrição em dívida ativa, o que configuraria afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, por efeito confiscatório.

Defende que, à luz dos arts. 489, §1º, VI, 926 e 927 do CPC, o acórdão deveria ter aplicado o precedente vinculante do STF, sob pena de violação ao dever de fundamentação e à sistemática dos precedentes obrigatórios.

Por fim, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos invocados – art. 134 do CTB; art. 1.365 do Código Civil; arts. 121 e 124 do CTN; arts. 489, §1º, VI, 926 e 927 do CPC; art. 150, IV, da CF/88 – bem como a aplicação do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas e aplicado o precedente vinculante relativo ao teto de 20% para a multa moratória.

A parte embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição dos embargos
, conforme
Id. 31489041.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se observa, em verdade, é a reiteração dos mesmos argumentos já deduzidos e exaustivamente apreciados na decisão monocrática e no acórdão que julgou o agravo interno, com nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e de protelar o trânsito em julgado do decisum, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova a efetiva transmissão da propriedade do veículo, porquanto tal ato apenas informa a extinção da garantia fiduciária, não produzindo, automaticamente, alteração da titularidade no registro do órgão executivo de trânsito.

A tese de que o procedimento eletrônico do SNG equivaleria à comunicação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro foi implicitamente afastada ao se consignar que a responsabilidade somente cessa com a comprovação da alteração formal da propriedade junto ao DETRAN. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a questão jurídica central e rejeita a conclusão pretendida pela parte, ainda que não o faça nos exatos termos por ela articulados.

Igualmente, não há omissão quanto ao art. 1.365 do Código Civil. O acórdão reconheceu que a quitação extingue a garantia fiduciária, mas destacou que a extinção da garantia não se confunde com a transferência registral da propriedade perante o órgão de trânsito. São planos jurídicos distintos: o obrigacional e o administrativo-registral. A responsabilidade tributária, na hipótese, vincula-se ao cadastro oficial do veículo, que ostenta presunção de legitimidade.

No tocante aos arts. 121 e 124 do Código Tributário Nacional, o acórdão manteve a responsabilidade solidária com fundamento na legislação estadual específica (Lei nº 6.017/96) e na circunstância objetiva de o credor fiduciário constar como proprietário no registro oficial. O interesse comum, para fins de solidariedade tributária, decorre da titularidade formal perante o órgão de trânsito, elemento suficiente à incidência da norma estadual. A insurgência, nesse ponto, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado, não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os julgados citados pelas partes, sobretudo quando a tese jurídica por eles defendida foi rejeitada de forma fundamentada. O acórdão deixou claro que a baixa do SNG não substitui a transferência formal perante o DETRAN, razão pela qual não subsiste omissão.

No que se refere ao Tema 816 do Supremo Tribunal Federal, atinente ao teto de 20% para multas moratórias, observa-se que a controvérsia decidida no acórdão embargado se restringiu à legitimidade passiva e à responsabilidade tributária pelo IPVA, não havendo deliberação específica acerca do percentual da multa aplicada nas CDAs remanescentes. Embargos de declaração não constituem via adequada para introduzir questão não enfrentada por não integrar o objeto central do recurso julgado.

Ademais, eventual adequação do percentual de multa poderá ser arguida na via própria, não se caracterizando omissão quando a matéria não foi objeto de debate decisório específico no acórdão recorrido.

Quanto ao prequestionamento, dou por enfrentados os dispositivos invocados, ressaltando que o magistrado não está obrigado a citar nominalmente todos os artigos de lei se a matéria foi devidamente apreciada.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/03/2026